Tribunal: STJ
Processo: 1403435-16.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034631 - MS(2025/0331011-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TAINARA FERNANDA CRISPIM DA SILVA
ADVOGADA
: CACILDA KIMIKO NAKASHIMA - MS003840B
AGRAVADO
: CONDOMINIO
RESIDENCIAL
MUSICO
RUBENS
LUIZ
NOGUEIRA DA CUNHA BINHA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS.
X, DO CPC. DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO
ART. 784,
DO CRÉDITO: CONVENÇÃO
ATA DE ASSEMBLEIA,
E/OU
SOMADAS
AOS
COMPROVANTES
DE
INADIMPLÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE ORÇAMENTO ANUAL E DE REGISTRO DA
CONVENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
SÚMULA 83/STJ.
DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. As contribuições condominiais, previstas na convenção ou
aprovadas em assembleia, quando documentalmente comprovadas,
configuram título executivo extrajudicial, sendo suficientes a
convenção
a ata, somadas aos documentos que evidenciem a
e/ou
inadimplência; é desnecessária a juntada de orçamento anual e o
registro da convenção.
2. Quando o acórdão recorrido se alinha à orientação desta Corte, não
se conhece do especial por divergência (
, e a revisão
Súmula 83/STJ)
da suficiência probatória esbarra na vedação ao reexame de fatos e
provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54672252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 13:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fa040dd-19ff-45a7-b93d-52913c7fd844

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54672252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/03/2026 13:33:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fa040dd-19ff-45a7-b93d-52913c7fd844

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034631 - MS(2025/0331011-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TAINARA FERNANDA CRISPIM DA SILVA
ADVOGADA
: CACILDA KIMIKO NAKASHIMA - MS003840B
AGRAVADO
: CONDOMINIO
RESIDENCIAL
MUSICO
RUBENS
LUIZ
NOGUEIRA DA CUNHA BINHA
ADVOGADO
: PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS.
X, DO CPC. DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO
ART. 784,
DO CRÉDITO: CONVENÇÃO
ATA DE ASSEMBLEIA,
E/OU
SOMADAS
AOS
COMPROVANTES
DE
INADIMPLÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE ORÇAMENTO ANUAL E DE REGISTRO DA
CONVENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
SÚMULA 83/STJ.
DE PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. As contribuições condominiais, previstas na convenção ou
aprovadas em assembleia, quando documentalmente comprovadas,
configuram título executivo extrajudicial, sendo suficientes a
convenção
a ata, somadas aos documentos que evidenciem a
e/ou
inadimplência; é desnecessária a juntada de orçamento anual e o
registro da convenção.
2. Quando o acórdão recorrido se alinha à orientação desta Corte, não
se conhece do especial por divergência (
, e a revisão
Súmula 83/STJ)
da suficiência probatória esbarra na vedação ao reexame de fatos e
provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54229781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 925806ad-bd55-4c45-837a-76791284aeee

Trata-se de recurso especial interposto por TAINARA FERNANDA CRISPIM
DA SILVA (TAINARA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso do Sul, assim ementado:
Houve apresentação de contrarrazões por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
MÚSICO RUBENS LUIZ NOGUEIRA CUNHA, defendendo o não conhecimento do
recurso especial por ausência de violação de lei federal e, no mérito, a suficiência da
convenção do condomínio, da planilha de débitos e dos boletos bancários para
comprovar a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito condominial.
O apelo nobre foi inadmitido pelo Tribunal estadual, sob os óbices das
Súmulas
e

7/STJ
83/STJ.
É o relatório.
VOTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
–
OBJEÇÃO
DE
NÃO-
EXECUTIVIDADE – TAXA CONDOMINIAL – DESPESA ORDINÁRIA –
X, CPC – JUNTADA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO,
ART. 784,
PLANILHA DE DÉBITO DA CONDÔMINA E BOLETOS BANCÁRIOS
EM NOME DA AUTORA – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
X,
art. 784,
CPC, dispõe que o crédito referente às contribuições ordinárias ou
extraordinárias de condomínio edilício, previstas na convenção ou
aprovadas em assembleia geral, documentalmente comprovada, é
título executivo extrajudicial. 2. Com o advento do
o crédito
CPC/2015,
referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio
edilício, previstas na convenção ou aprovadas em assembleia geral,
desde
que
documentalmente
comprovadas,
passou
a
ser
expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos
termos do
3. No caso, além da convenção de
art. 784, inciso X.
condomínio, foram juntadas na execução planilha de débito individual
acompanhada dos boletos em nome da executada, limitando e
tornando líquido, certo e exigível o título executivo.

Os embargos de declaração de TAINARA foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, TAINARA apontou
art. 105
violação do
do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão recorrido
art. 784, inciso X,
teria interpretado de forma extensiva e indevida o conceito de “documentalmente
comprovadas”, sustentando que a execução das cotas condominiais carece de ata de
assembleia que fixe o valor, critérios de reajuste e eventuais taxas extraordinárias, e
que a controvérsia seria de direito, não incidindo a

Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54229781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 925806ad-bd55-4c45-837a-76791284aeee

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Passo, portanto, ao exame do recurso especial, que dele não se pode
conhecer.
No caso concreto, cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em
cotas condominiais ordinárias não pagas no período de agosto de 2018 a fevereiro de
2024, no valor de R$ 8.120,07 (oito mil, cento e vinte reais e sete centavos), em que a
exceção de pré-executividade oferecida pela devedora foi rejeitada, decisão mantida
em agravo de instrumento, sob o fundamento de que a juntada da convenção do
condomínio, da planilha individual de débitos e dos boletos bancários em nome da
executada torna o crédito líquido, certo e exigível nos termos do
X, do CPC.
art. 784,
O objetivo recursal de TAINARA consiste em anular a execução por reputar
inexigível e incerto o título extrajudicial, por ausência de documentos essenciais – em
especial as atas de assembleia que teriam fixado os valores das cotas e seus reajustes
– e, com isso, obter o reconhecimento de violação direta ao
X, do CPC.
art. 784,
Em que pese o esforço promovido pela recorrente, verifico que o nobre
apelo encontra óbice na Súmula 83 desta Corte, na medida em que não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
.
mesmo sentido da decisão recorrida
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO,
PREVISTAS NA RESPECTIVA CONVENÇÃO OU APROVADAS EM
ASSEMBLEIA GERAL, DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS.
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE "ORÇAMENTO
ANUAL, VOTADO E APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA". DISPENSÁVEL O REGISTRO DA CONVENÇÃO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS. CONDIÇÃO IMPOSTA PARA TORNAR O
DOCUMENTO OPONÍVEL A TERCEIROS. PRESCINDÍVEL ENTRE
CONDÔMINO
E
CONDOMÍNIO.
MEDIDA
INDEVIDAMENTE
Com efeito, a presente Turma já sedimentou o entendimento de que são
documentos aptos a comprovar o crédito condominial a cópia da convenção de
condomínio e/ou da ata da assembleia que estabeleceu o valor das cotas condominiais
ordinárias ou extraordinárias (art. 1.333, caput, do
) somados aos demais
CC/02
documentos demonstrativos da inadimplência.
Nesse sentido, segue a ementa do acórdão:
Documento eletrônico VDA54229781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 925806ad-bd55-4c45-837a-76791284aeee

ONEROSA AO CREDOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Embargos à execução, dos quais foi
extraído o presente recurso especial, interposto em
e
23/5/2022
concluso ao gabinete em 1o/
2. O propósito recursal consiste
2/2023.
em decidir acerca dos documentos necessários à propositura de
execução de título extrajudicial referente a contribuições de
condomínio edilício. 3. As contribuições ordinárias ou extraordinárias
de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou
aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente
comprovadas, autorizam a propositura de execução de título
extrajudicial (art. 784, X, do
). 4. São documentos aptos a
CPC/15
comprovar o crédito condominial a cópia da convenção de condomínio
da ata da assembleia que estabeleceu o valor das cotas
e/ou
condominiais ordinárias ou extraordinárias (art. 1.333, caput, do CC/02
) somados aos demais documentos demonstrativos da inadimplência.
5. Mostra-se desnecessário - e indevidamente oneroso ao
- exigir que seja apresentado "orçamento anual,
credor/exequente
votado e aprovado em assembleia geral ordinária", bem como que a
"convenção condominial seja registrada no Cartório de Registro de
Imóveis". 6. Condição prevista no
parágrafo único, do
art. 1.333,
CC/02
para tornar o documento oponível a terceiros, sendo despicienda no
exame da relação jurídico-processual entabulada entre condomínio
(credor) e condômino inadimplente (devedor). 7. Em virtude do exame
do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas
pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.048.856/SC,
Turma, julgado em
DJe de

23/5/2023,
25/5/2023)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
De todo modo, para reverter os fundamentos do acórdão estadual sobre a
suficiência das provas documentais colacionadas na inicial da execução de título
extrajudicial, este Tribunal Superior teria que, necessariamente, rever o contexto fático-
probatório dos autos, procedimento inviável nesta via extraordinária, consoante
disposto na Súmula no 7 do STJ.
Diante do exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54229781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/02/2026 10:03:16
Código de Controle do Documento: 925806ad-bd55-4c45-837a-76791284aeee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.034.631 / MS
Número Registro: 2025/0331011-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08030863320248120021 14034351620258120000 8030863320248120021
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAINARA FERNANDA CRISPIM DA SILVA
ADVOGADA
: CACILDA KIMIKO NAKASHIMA - MS003840B
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL MUSICO RUBENS LUIZ NOGUEIRA
DA CUNHA BINHA
ADVOGADO : PAULO ESTEVES SILVA CARNEIRO - GO048070
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:00
Código de Controle do Documento: a176134e-0d43-47e0-87e7-34cf9ed52a3f